Tribunal: TJDFT
Processo: 0706428-93.2025.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. PROVA TESTEMUNHAL. MATERIALIDADE. TIPICIDADE FORMAL E MATERIAL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. ART. 66, CP. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE INOMINADA. INOCORRÊNCIA.
1. A valoração da palavra da mulher vítima de violência doméstica possui especial relevância, tendo em vista a justificada dificuldade em demonstrar a violência sofrida (Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero – 2021, pág. 85 – RMS no 70.338/SP, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 30/8/2023).
2. Em crimes praticados no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, dada a dificuldade de produção de outras provas, desde que coerente e harmônica com os demais elementos dos autos.
3. O crime de lesão corporal é infração material, que se consuma com a efetiva ofensa à integridade do bem jurídico protegido. Assim, exige-se a prova técnica da materialidade (CPP, art. 158).
4. O laudo de exame de corpo de delito confirma as lesões sofridas pela vítima, corroborando as suas declarações prestadas na fase inquisitorial e na fase judicial. Além disso, a prova testemunhal confirma que os ferimentos ocorreram em razão de uma briga entre o casal.
5. O crime de ameaça (CP, art. 147) é de natureza formal, consumando-se com a ciência da vítima acerca da ameaça idônea, independentemente da concretização do mal prometido. Palavras capazes de gerar temor caracterizam a tipicidade da conduta.
6. O depoimento da vítima, prestado no inquérito e em juízo, avaliado em conjunto com as demais provas produzidas na fase judicial, é suficiente para comprovar as ameaças proferidas pelo réu. Estando presentes provas coesas e harmônicas quanto à autoria e à materialidade, não há falar em absolvição por insuficiência probatória.
7. Não há um critério matemático obrigatório para exasperação da pena-base em razão da análise negativa das circunstâncias judiciais. Admite-se o aumento da pena-base para cada circunstância judicial desfavorável (1a fase) com base na fração de 1/6 sobre a pena mínima ou na fração de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo da pena cominada. Precedente.
8. O réu não tem direito subjetivo à aplicação de uma fração específica, devendo ser garantida a discricionariedade do Julgador para fixar a pena de forma razoável e proporcional, conforme o seu livre convencimento e as peculiaridades do caso.
9. O art. 66 do Código Penal traz hipótese de possibilidade de redução da pena em razão de circunstância relevante não prevista em lei. O cumprimento tardio da obrigação do réu de comparecer ao CAPS para o programa de reabilitação, não permite reconhecer esse fato, como circunstância atenuante inominada.
10. Recurso conhecido e não provido.